Tribunal: TJBA
Processo: 8170212-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170212-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUZA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: MICHELLE MARIANE CASTRO CIRNE e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO DAS NEVES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. QUEBRA DE FIDÚCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INTERPOSTO APENAS BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO
PARA R$ 30.000,00
.
DEFERIMENTO PARCIAL
.
QUANTIA ELEVADA DE R$ 2.500,00 PARA R$ 8.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em Ação de Responsabilidade Civil contra advogada por retenção indevida de valores devidos à cliente, decorrentes de acordo judicial. A sentença de primeiro grau condenou a advogada à restituição da diferença de valores e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.500,00. Discute-se no recurso a majoração do quantum indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais, fixado em primeiro grau em R$ 2.500,00, é irrisório e desproporcional diante da retenção indevida de valores pertencentes à cliente por sua advogada, justificando a sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A conduta da advogada que retém indevidamente valores pertencentes à cliente, mesmo que sob a justificativa de erro material na cobrança, configura ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ensejando a obrigação de reparar o dano causado.

A relação de mandato na advocacia é regida pela mais estrita confiança (fidúcia), e a apropriação ou retenção indevida de valores recebidos em nome do cliente representa quebra flagrante desse dever de lealdade e probidade, o que transcende o mero inadimplemento contratual.

A privação de recursos financeiros devidos, especialmente quando essenciais à subsistência da parte e decorrente de conduta desleal do mandatário, gera angústia, frustração e insegurança, caracterizando lesão aos direitos de personalidade e dano moral presumido (in re ipsa).

A indenização por danos morais deve cumprir as finalidades compensatória (para a vítima) e punitiva-pedagógica (para o ofensor), observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 2.500,00) se mostra irrisório e desproporcional em relação à gravidade do ato ilícito e à função punitivo-pedagógica da medida, devendo ser majorado para valor que melhor se harmonize com a jurisprudência pátria em casos análogos.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado e proporcional para compensar os danos morais sofridos, alinhando-se aos precedentes e cumprindo as funções da indenização.

O parcial provimento do recurso não implica na majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese(s) de julgamento:

A retenção indevida de valores pertencentes à cliente por advogado, em evidente quebra do dever de fidúcia inerente ao contrato de mandato, configura ato ilícito e gera dano moral, devendo a indenização arbitrada atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927. Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 34, XX. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 362 do STJ. Súmula nº 54 do STJ. TJ-RJ, APELAÇÃO: 00020234720198190001. TJ-SP, Apelação Cível: 10124538520218260224.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8170212-94.2023.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

CREUZA CONCEICAO SANTOS

e Apelada

MICHELLE MARIANE CASTRO CIRNE e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA